Tribunal: STF
Processo: HC 233293
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de M. C. S. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRESENÇA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    2. Hipótese na qual não se trata, como a defesa aduz, de um casal de jovens que estabeleceu relação sentimental e união estável, mas de um adulto de 30 anos à época dos fatos que desenvolveu um relacionamento com uma criança de 12 anos de idade, que dele se separou apenas 10 meses depois, em razão das agressões verbais e físicas às quais era submetida. A vítima deixou de frequentar a escola e foi claramente prejudicada, tendo, inclusive, sido reprovada no ano escolar. Ainda, não tiveram filhos. 



    3. Caso concreto que não se amolda ao paradigma apresentado como distinguishing, não existindo possibilidade de excepcionar o enunciado da Súmula n. 593 desta Corte 



    4. No julgamento do REsp Repetitivo n. 1.480.881/PI, Rel. Ministro Rogerio Schietti, a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos. Súmula n. 593 do STJ. 



    5. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 



    6. Agravo desprovido.



    (HC 831.541 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a absolvição do paciente.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, conforme orientação fixada por esta Suprema Corte é irrelevante o consentimento da vítima menor de 14 anos para a configuração do crime de estupro de vulnerável, tratando-se de presunção absoluta de violência. Nesse sentido, cito os seguintes acórdãos:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Vítima menor de quatorze anos. Consentimento e existência de relacionamento amoroso. Irrelevância. Presunção absoluta de violência. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Para a configuração do estupro de vulnerável, é irrelevante o consentimento da vítima menor de 14 anos (HC nº 122.945/BA, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 4/5/17).



    2. Agravo regimental não provido.



    (RHC 192485 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESUNÇÃO LEGAL. VALIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA PREVISTA NO ART. 65 DA LCP. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. ALTERAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA NÃO ENFRENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é valida a presunção legal de violência, em caso de estupro praticado contra menor de 14 (quatorze anos).



    4. É inviável, em sede de habeas corpus, acolher a tese de desclassificação do crime previsto 217-A do CP para a figura prevista no art. 65 da LCP, pois tal providência demandaria reavaliação do substrato fático probatório, já empreendida, de forma adequada e fundamentada, pelas instâncias ordinárias. 



    5. Não há como reconhecer suposta ilegalidade na dosimetria da pena não avaliada pelas instâncias antecedentes, sob pena de supressão de instância. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 184.148 ED AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva — absolvição por atipicidade da conduta — seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora paciente, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Pedido de absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    [...] 3. O STF já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 206. 374 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 222. 015 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Pedido de absolvição ou desclassificação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1.  A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. Esta Corte tem vários precedentes no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). 



    (HC 224.661 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que inviável sindicar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 213. 566 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023. 



    Ministro NUNES MARQUES 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente